Tribunal: TJDFT
Processo: 0716038-58.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
CIVIL. COBRANÇA REFERENTE À AVALIAÇÃO DO IMÓVEL, A DESPEITO DO CONHECIMENTO DA INADEQUAÇÃO REGISTRAL DO BEM DADO EM GARANTIA EM CONTRATO DE MÚTUO. CONFIGURADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPOSITIVA A RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS, E PAGOS. RECURSO IMPROVIDO.

I. Em 21.4.2020, a empresa/requerente procurou a instituição financeira/requerida, com vistas à contratação de linha de crédito especial (“SUPERA DF”). Teria sido informado à requerente que a liberação do crédito estaria condicionada à prestação de garantia imobiliária. Aduz que a instituição financeira, desde 30.7.2020, por ter ciência do teor da certidão de ônus, tinha conhecimento de que a situação registral do imóvel (estaria em nome de terceira pessoa – Distrito Federal) não atendia aos requisitos à liberação do crédito. Alega a requerente que foi informada da inconsistência documental do imóvel somente após a cobrança da avaliação do bem, que teria ocorrido em 17.7.2020. Postulou a reparação por danos materiais e morais.
II. Recurso interposto pela instituição financeira contra a sentença de parcial procedência: condenação à restituição da quantia de R$ 2.750,00. Alegações recursais centradas nos seguintes pontos: (a) o empréstimo não teria sido liberado, por falta da garantia fiduciária; (b) o pagamento pela avaliação do bem é devido, na medida em que o serviço teria sido efetivamente prestado.
III. “A jurisprudência do STJ, tomando por base o conceito de consumidor por equiparação previsto no art. 29 do CDC, tem evoluído para uma aplicação temperada da teoria finalista frente às pessoas jurídicas, num processo que a doutrina vem denominando finalismo aprofundado, consistente em se admitir que, em determinadas hipóteses, a pessoa jurídica adquirente de um produto ou serviço pode ser equiparada à condição de consumidora, por apresentar frente ao fornecedor alguma vulnerabilidade, que constitui o princípio-motor da política nacional das relações de consumo, premissa expressamente fixada no art. 4o, I, do CDC, que legitima toda a proteção conferida ao consumidor” (REsp 1195642/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2012, DJe 21/11/2012).
IV. Nesse quadro fático-jurídico, a questão de direito material, no caso concreto, deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC, em razão da vulnerabilidade técnica, jurídica e econômica da parte requerente.
V. As isoladas alegações recursais desacompanhadas de qualquer comprovação reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela consumidora, escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado. No particular, é de se pontuar que a instituição financeira, a despeito de ter ciência do teor da certidão de ônus do imóvel (ID 23471042), somente informou à consumidora acerca da inadequação registral do bem dado em garantia após ter realizado cobrança de R$ 2.750,00 referente à avaliação do imóvel.
VI. Ademais, como bem pontuado em sentença, era ônus da ré informar de forma clara e precisa as características do produto/serviço colocado à contratação (art. 31, CDC), principalmente quanto às suas caraterísticas limitadoras. E não o fazer somente depois de receber a devida remuneração. O fato de eventualmente a parte poder promover a regularização do registro do imóvel em questão (o que se revelou desinteressante ou temporariamente oneroso para a autora), não exonera a ré de agir com boa-fé, pois o fez mas sem a prévia ciência e anuência do consumidor.
VII. Desse modo, não comprovada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (CPC, art. 373, II), revela-se ilegítima a cobrança realizada por serviço imprestável à finalidade pretendida.
VIII. Configurada, pois, a defeituosa prestação do serviço, responde a recorrente objetivamente pelos prejuízos experimentados pela parte consumidora, especialmente porque ausente a demonstração de qualquer circunstância apta, em tese, a afastar a responsabilidade objetiva da recorrente (CDC, art. 14, § 3o, I e II).
IX. Irretocável, pois, a sentença de parcial procedência dos pedidos.
X. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55).